Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. PARTO CESÁREO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. NÃO DEMONSTRADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LICITUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, sem caráter de urgência ou emergência.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso, diante da ausência de observância do prazo de carência, é legítima a negativa apresentada pela ré, diante da ausência de indicação de urgência ou emergência médica para a realização do parto cesáreo.
4. Recurso conhecido e desprovido.